Tribunal: STJ
Processo: 2180493-06.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792318 - SP(2024/0423407-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
DANIELLE CHIPRANSKI CAVALCANTE - SP292183
FERNANDA MARTINS RODRIGUES - SP316749
AGRAVADO
: WENDEL DE MELLO
ADVOGADO
: ISMAEL MOISES DE PAULA JUNIOR - SP261344
EMENTA
Direito civil e processual civil. Agravo interno no agravo em recurso
especial. Cobrança de comissões oriundas de leilões extrajudiciais. Prescrição
quinquenal. Ilegitimidade passiva. Reexame de provas e cláusulas
contratuais. Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em ação de cobrança de
comissões oriundas de vendas em leilões extrajudiciais.
2. O Tribunal de origem entendeu que o prazo prescricional para o
recebimento de comissões de leiloeiros é quinquenal, conforme o art. 206,
§5o, II, do Código Civil, e que a empresa denunciada à lide seria citada para
esclarecer sua responsabilidade sobre o pagamento das comissões ao leiloeiro.
3. A agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando que não contratou
nem remunerou o leiloeiro, inexistindo solidariedade com terceiro, e que a
comissão legal de 5% é encargo do comprador, não gerando obrigação direta
da vendedora em favor do leiloeiro. Argumentou ainda que a pretensão tem
natureza de enriquecimento sem causa, atraindo prescrição trienal do art. 206,
§3o, IV, do Código Civil, e não a quinquenal.
4. A agravante também alegou nulidade do acórdão recorrido por violação ao
do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional nos
art. 1.022
embargos de declaração, e sustentou que a controvérsia é eminentemente
jurídica, não demandando reexame de fatos ou provas, sendo inaplicáveis as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que o Tribunal de origem analisou detidamente o recurso
especial interposto e solucionou a lide em conformidade com o que foi
apresentado em juízo, inexistindo omissão ou contradição no acórdão
recorrido.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para
cobrança de comissões de leiloeiros é quinquenal, conforme o
§5o,
art. 206,
II, do Código Civil, ou trienal, conforme o
§3o, IV, do Código Civil,
art. 206,
e se há ilegitimidade passiva da agravante para figurar na ação.
Documento eletrônico VDA55101286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d9134e0-0c2e-48b2-b1ee-57fa0e27664d

7. Também se discute se há violação do
do CPC por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional nos embargos de declaração e se é possível o reexame
de cláusulas contratuais e provas em recurso especial, considerando as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
8. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, não
havendo omissão ou contradição, afastando a alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
9. O prazo prescricional para cobrança de comissões de leiloeiros é de cinco
anos, conforme o
§5o, II, do Código Civil, contado a partir de cada
art. 206,
leilão realizado.
10. A ilegitimidade passiva da agravante não foi caracterizada, considerando
os contratos interligados em relação de parceria comercial entre ramos
pertencentes ao mesmo grupo econômico.
11. A análise da caracterização da prescrição e da exclusão da
responsabilidade da recorrente pelo pagamento de comissão ao leiloeiro exige
o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d9134e0-0c2e-48b2-b1ee-57fa0e27664d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2792318 - SP(2024/0423407-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS
: RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
DANIELLE CHIPRANSKI CAVALCANTE - SP292183
FERNANDA MARTINS RODRIGUES - SP316749
AGRAVADO
: WENDEL DE MELLO
ADVOGADO
: ISMAEL MOISES DE PAULA JUNIOR - SP261344
EMENTA
Direito civil e processual civil. Agravo interno no agravo em recurso
especial. Cobrança de comissões oriundas de leilões extrajudiciais. Prescrição
quinquenal. Ilegitimidade passiva. Reexame de provas e cláusulas
contratuais. Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, em ação de cobrança de
comissões oriundas de vendas em leilões extrajudiciais.
2. O Tribunal de origem entendeu que o prazo prescricional para o
recebimento de comissões de leiloeiros é quinquenal, conforme o art. 206,
§5o, II, do Código Civil, e que a empresa denunciada à lide seria citada para
esclarecer sua responsabilidade sobre o pagamento das comissões ao leiloeiro.
3. A agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando que não contratou
nem remunerou o leiloeiro, inexistindo solidariedade com terceiro, e que a
comissão legal de 5% é encargo do comprador, não gerando obrigação direta
da vendedora em favor do leiloeiro. Argumentou ainda que a pretensão tem
natureza de enriquecimento sem causa, atraindo prescrição trienal do art. 206,
§3o, IV, do Código Civil, e não a quinquenal.
4. A agravante também alegou nulidade do acórdão recorrido por violação ao
do CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional nos
art. 1.022
Documento eletrônico VDA54724886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:56
Código de Controle do Documento: c12d3588-0034-48dc-971b-57a2003354e0

embargos de declaração, e sustentou que a controvérsia é eminentemente
jurídica, não demandando reexame de fatos ou provas, sendo inaplicáveis as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que o Tribunal de origem analisou detidamente o recurso
especial interposto e solucionou a lide em conformidade com o que foi
apresentado em juízo, inexistindo omissão ou contradição no acórdão
recorrido.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional para
cobrança de comissões de leiloeiros é quinquenal, conforme o
§5o,
art. 206,
II, do Código Civil, ou trienal, conforme o
§3o, IV, do Código Civil,
art. 206,
e se há ilegitimidade passiva da agravante para figurar na ação.
7. Também se discute se há violação do
do CPC por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional nos embargos de declaração e se é possível o reexame
de cláusulas contratuais e provas em recurso especial, considerando as
Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
8. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão, não
havendo omissão ou contradição, afastando a alegação de violação ao
do CPC.
art. 1.022
9. O prazo prescricional para cobrança de comissões de leiloeiros é de cinco
anos, conforme o
§5o, II, do Código Civil, contado a partir de cada
art. 206,
leilão realizado.
10. A ilegitimidade passiva da agravante não foi caracterizada, considerando
os contratos interligados em relação de parceria comercial entre ramos
pertencentes ao mesmo grupo econômico.
11. A análise da caracterização da prescrição e da exclusão da
responsabilidade da recorrente pelo pagamento de comissão ao leiloeiro exige
o reexame de cláusulas contratuais, fatos e provas, o que é vedado em recurso
especial pelas Súmulas 5 e 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA54724886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:56
Código de Controle do Documento: c12d3588-0034-48dc-971b-57a2003354e0

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.
A. contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo em
recurso especial (fls. 3.906-3.910).
Extrai-se dos autos que a parte agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no
III, "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO cuja ementa guarda os
seguintes termos (fl. 3.674):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
COMISSÕES
ORIUNDAS
DE
VENDAS
EM
LEILÕES
EXTRAJUDICIAIS
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA - Autor, leiloeiro, contratado
por intermédio de empresa de gestão de pátio de salvados e
sucatas, por sua vez contratada pela seguradora - Contratos
interligados em relação de parceria comercial entre ramos
pertencentes ao mesmo grupo econômico – Autor que
pleiteia o recebimento de valores a título de comissão da
seguradora agravada, que os teria recebido diretamente e
não repassado Ilegitimidade passiva não caracterizada
Decisão mantida Recurso improvido, neste aspecto.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE Cabimento - Alegação da ré
de que a responsabilidade pelo pagamento das comissões
ao leiloeiro, cabia à empresa gestora do pátio de salvados -
Cabível a denunciação da lide à empresa contratante dos
serviços do autor, a fim de assegurar o direito de regresso
da ré Decisão reformada, neste ponto Recurso provido,
neste aspecto.
PRESCRIÇÃO - O prazo prescricional para cobrança de
comissões do leiloeiro é de 5 anos
§5o, II, do
Art. 206,
Código Civil Termo inicial contado de cada leilão
realizado Prescrição consumada em relação às comissões
referentes a leilões realizados nos cinco anos anteriores ao
ajuizamento da ação Recurso parcialmente provido, neste
aspecto.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Acolhidos os embargos de declaração opostos apenas para correção de
erros materiais no julgado (fls. 3.707-3.717).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, a sua ilegitimidade
passiva, pois não contratou nem remunerou o leiloeiro, inexistindo solidariedade com
terceiro.
Argumenta ainda que a comissão legal de 5% é encargo do comprador, não
gerando obrigação direta da vendedora em favor do leiloeiro. Diz que a pretensão tem
natureza de enriquecimento sem causa, atraindo prescrição trienal do
§3o, IV, do
art. 206,
Código Civil, e não a quinquenal.
Documento eletrônico VDA54724886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:56
Código de Controle do Documento: c12d3588-0034-48dc-971b-57a2003354e0

Alega ainda nulidade do acórdão recorrido por violação do
do
art. 1.022
CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional nos embargos de declaração.
Sustenta que a controvérsia é eminentemente jurídica, não demandando
reexame de fatos ou provas, sendo inaplicáveis as Súmulas 5 e 7 do STJ.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 3.975-3.983).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Consoante aludido na decisão agravada, o Tribunal de origem entendeu que
o prazo prescricional para o recebimento de comissões, em razão da realização de leilões
submete-se ao prazo prescricional quinquenal. O
§5o, II, do Código Civil, fixa
art. 206,
em cinco anos o prazo para a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores
judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão
dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato. Concluiu ainda o
julgado recorrido que "a empresa denunciada à lide será citada e terá oportunidade de se
defender, esclarecendo a sua responsabilidade sobre o pagamento das comissões ao
leiloeiro" (fl. 3.681).
Com efeito, o Tribunal de origem analisou detidamente o recurso especial
interposto, devendo a decisão de admissibilidade ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Inicialmente, não há falar em ofensa ao
do CPC, uma vez que o
art. 1.022
Tribunal de origem, ao negar provimento aos embargos de declaração, deixou claro que
"a Turma Julgadora decidiu de forma clara e precisa que, a ré, ora embargante, era parte
legítima para figurar na ação, considerando o contrato anteriormente celebrado com a
empresa CESVI visando, entre outras finalidades, “gestão da operação do pátio de
”, com 'organização de eventos de leilões públicos', a teor dos itens (i) e
salvados/sucatas
(iii) da cláusula primeira, tem 1.1. (fls.
). Entendeu-se, ainda, pela aplicação da
1575/1586
prescrição quinquenal ao caso em tela, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso II, do
Código Civil, considerando tratar-se de cobrança de honorários de profissional liberal"
(fl. 3.715).
Observa-se, portanto, que a lide foi solucionada em conformidade com o
que foi apresentado em juízo. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido está com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição.
A propósito, cito precedente:
Documento eletrônico VDA54724886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:56
Código de Controle do Documento: c12d3588-0034-48dc-971b-57a2003354e0

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o,
ART. 903,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do
CPC
quando
a
Corte
estadual
enfrenta,
fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas.
3. A arrematação torna-se irretratável após a assinatura do
auto, conforme dispõe o caput do
do CPC. No
art. 903
entanto, é possível seu desfazimento se forem
comprovados vícios que se enquadrem nas hipóteses
excepcionais previstas nos §§ 1o e 2o do referido artigo.
4. A ausência de impugnação, nas razões do recurso
especial, de fundamento autônomo e suficiente à
manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula
283 do STF, segundo a qual: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais
de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
5. A falta de cotejo analítico impede o acolhimento do
recurso, pois não foi demonstrado em quais circunstâncias
o caso confrontado e o aresto paradigma aplicaram
diversamente o direito sobre a mesma situação fática.
Recurso especial conhecido em parte e improvido.
(
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.936.100/MS,
Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.

No mesmo sentido:
relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.139.824/MT,
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
relator Ministro
29/4/2025; REsp n. 2.157.495/RS,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de 7/7/2025; REsp n. 2.083.153/SP,
relator
Ministro
Moura
Ribeiro,
Terceira
Turma,
DJEN
de
26/6/2025;
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
AREsp n. 2.313.358/MS,
30/6/2025.
Verifica-se que, em relação à apontada ofensa aos arts. 206 e 265 do
Código Civil, aos arts. 330 e 485 do Código de Processo Civil e à divergência
jurisprudencial suscitada, o recurso especial não merece prosperar porquanto encontra
óbices nas Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54724886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:56
Código de Controle do Documento: c12d3588-0034-48dc-971b-57a2003354e0

Assim, alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
caracterização da prescrição, bem como à exclusão da responsabilidade da recorrente
pelo pagamento de comissão ao leiloeiro, exige o reexame de cláusulas contratuais, fatos
e provas, o que é vedado, em recurso especial, pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
No mesmo sentido, cito precedentes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL. ALUGUEL. COBRANÇA. PRESCRIÇÃO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VERIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 7 DO STJ. PRAZO TRIENAL (ART. 206, 3o, DO CC).
ACÓRDÃO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ.
NÃO PROVIMENTO.
1. A reanálise do entendimento de que caracterizado
não
configurada
a
prescrição
da
pretensão,
fundamentada nos fatos e provas dos autos, esbarra no
óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
3. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.880.562/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
18/8/2025,
)
21/8/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.
ATRASO
NA
ENTREGA
DA
OBRA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
EMPRESAS
PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
SÚMULA 7 DO STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE
INFORMAÇÕES ADEQUADAS NO CONTRATO.
SÚMULAS 5 E 7, DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se a
responsabilidade solidária perante o consumidor de todos
aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de
serviço, em caso de defeito ou vício. Precedentes.
2. No tocante à comissão de corretagem, o Tribunal de
origem, soberano na análise das provas, entendeu que seria
indevido o pagamento da comissão de corretagem pelo
autor, uma vez que houve falha na prestação do serviço,
tendo em vista a falta de informações no contrato firmado
entre as partes sobre a contratação dos serviços de
assessoria, assim como o valor a ser cobrado a este título.
3. Nesse contexto, para alterar o julgamento proferido
pelo Tribunal a quo, a fim de acolher as alegações da
recorrente, no sentido de ser devido o pagamento da
comissão de corretagem, seria necessária interpretação
Documento eletrônico VDA54724886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:56
Código de Controle do Documento: c12d3588-0034-48dc-971b-57a2003354e0

de cláusulas contratuais e reexame do acervo fático-
probatório, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp n. 1.804.311/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
23/8/2022,
de
)
9/9/2022.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
COMISSÃO.
PAGAMENTO.
CUMPRIMENTO
OBRIGAÇÃO.
REEXAME.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e
).
3/STJ
2. É inviável rever o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias quanto ao não cumprimento da
obrigação contratual pelo agravante sem a análise das
provas dos autos e do contrato firmado entre as partes,
o que atrai a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.672.411/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/2/2021,
12/2/2021.

Assim, em que pese o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pelo agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54724886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:56
Código de Controle do Documento: c12d3588-0034-48dc-971b-57a2003354e0

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.792.318 / SP
Número Registro: 2024/0423407-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11155078520208260100 20245716920218260000 21804930620218260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
DANIELLE CHIPRANSKI CAVALCANTE - SP292183
FERNANDA MARTINS RODRIGUES - SP316749
AGRAVANTE : WENDEL DE MELLO
ADVOGADO
: ISMAEL MOISES DE PAULA JUNIOR - SP261344
AGRAVADO
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADOS : RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
DANIELLE CHIPRANSKI CAVALCANTE - SP292183
FERNANDA MARTINS RODRIGUES - SP316749
AGRAVADO
: WENDEL DE MELLO
ADVOGADO
: ISMAEL MOISES DE PAULA JUNIOR - SP261344
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
Documento eletrônico VDA55073661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:17
Código de Controle do Documento: 6c6b31bd-1c19-4714-8205-525821a1e31c

ADVOGADOS : RICARDO BARRETTO FERREIRA DA SILVA - SP036710
DANIELLE CHIPRANSKI CAVALCANTE - SP292183
FERNANDA MARTINS RODRIGUES - SP316749
AGRAVADO
: WENDEL DE MELLO
ADVOGADO
: ISMAEL MOISES DE PAULA JUNIOR - SP261344
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:45:17
Código de Controle do Documento: 6c6b31bd-1c19-4714-8205-525821a1e31c